Tribunal: TJMT
Processo: 1016102-93.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016102-93.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ELY ALMEIDA MIRANDA - CPF: 009.265.091-01 (APELANTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 892.567.271-53 (APELANTE), IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - CNPJ: 15.950.447/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Desatendida a ordem que determinou a emenda da inicial, correto o indeferimento da inicial. Inteligência do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1016102-93.2020.8.11.0003

APELANTES:

ELY ALMEIDA MIRANDA E OUTRO

APELADA:

IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELY ALMEIDA MIRANDA E OUTRO
,
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.
Luiz Antonio Sari
,
lançada nos autos da
ação de usucapião extraordinária ajuizado em face do
IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por entender que a parte autora não cumpriu a determinação judicial
não acostando aos autos os dados indispensáveis à propositura da demanda
.

Em suas razões recursais, os apelantes apontam que “
e
m cumprimento à determinação judicial, os autores apelantes emendaram a inicial apresentando o endereço da requerida e sua qualificação, como também, carrearam aos autos os documentos (id: 40060632 e 40060633 com a petição (ID:40060631), com exceção da ata notarial porque possui preço elevado para o Autor, até mesmo, pelo fato de que não ser um documento indispensável à propositura”
(sic).

Sustentam, ainda, que a sentença fora equivocada ao condenar os autores ao pagamento das custas processuais, posto que “
resta clarividente a impossibilidade dos apelantes de arcarem com as custas processuais, inclusive, com o preparo recursal, haja vista que eles não revelam, por ora, a suficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, consoante comprovados nos autos”
(sic).

Aduzem acerca da desnecessidade de juntada de ata notarial, porquanto, além do elevado custo, a
legislação vigente não determinar a obrigatoriedade quanto ao reconhecimento de usucapião extraordinária.

Afiançam que “
no que condiz com as provas constitutivas do direito dos Recorrentes (art.373,I, CPC) estão sobejamente comprovadas pelos documentos anexos à exordial, cumprindo com todos os requisitos do Usucapião
” (sic).

Elucidam que “
a cronologia de como fora adquirido o presente imóvel evidencia que é desnecessário a apresentação de Ata Notarial
” (sic).

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem.

Sem contrarrazões ante a ausência de angulação processual.

Preparo recolhido no Id. 150588662, após o indeferimento da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
c
inge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou
extinto o feito, sem resolução de mérito,
por entender o Magistrado singular que o ora apelante não cumpriu com a determinação judicial outrora emanada, ou seja, não promoveu as diligências necessárias para o regular andamento processual,
consistente na apresentação da documentação descrita na decisão de Id. 137843677
,

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e extinção.

Distribuída a demanda, o Juízo
a quo
determinou a emenda à inicial nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)
ELY ALMEIDA MIRANDA e MARCIO DE ALMEIDA,

com qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com a presente “Ação de Usucapião” em desfavor de
IMOBILIÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA,
sem qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos.

Compulsando detidamente os autos verifica-se que ausentes documentos indispensáveis à propositura da demanda.

D E C I D O:

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze dias) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil:

a)

qualificando correta e completamente o réu, eis que tal diligência compete à parte autora, nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP;

b)

acostando aos autos matrícula atualizada dos imóveis lindeiros (art. 320, CPC);

c)

ata notarial pelo tabelião, da qual depreenda-se o tempo da posse, antecessores e circunstâncias do imóvel (art.216-A, I, Lei nº 6.015/73).

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos
”

Ato contínuo, os autores-recorrentes peticionaram apresentando matrícula dos imóveis lindeiros, todavia, não juntaram ata notarial do tabelião, afirmando se tratar de documento dispensável no caso em análise
.

Após certidão lançada no Id. 137843682 de que houve o decurso de prazo de intimação do advogado dos requerentes, sem que juntasse ata notarial, da qual constaria o tempo da posse, antecessores e circunstâncias do imóvel, sobreveio a sentença extintiva.

Pois bem.
O
Código de Processo Civil
, em seu artigo
321
, preconiza que o juiz poderá determinar que o autor emende a inicial ou a complete no prazo de quinze dias, quando esta não preencher todos os requisitos dos artigos
319
e
320
, do mesmo diploma legal.

Por sua vez, o parágrafo único do referido dispositivo estabelece que
“Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”
.

A oportunidade da
emenda
inicial prevista na sobredita norma legal foi devidamente observada pelo douto magistrado, vez que concedeu ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação dos documentos necessários para o regular processamento da ação.

Logo,
i
ntimada a parte autora para suprir a instrução da petição inicial tida deficitária e, nada fazendo, também não interpondo o recurso cabível no momento oportuno, não pode se insurgir contra os termos da determinação do juízo em sede de apelação interposta após a efetiva extinção do processo, considerando a ocorrência da preclusão.

De se observar que dita
emenda
da inicial foi determinada em 02/09/2020 e que a sentença foi prolatada em 16/03/2021. Dessa forma, resta evidente que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo artigo
321
,
parágrafo único
, do
CPC.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça assim se pronuncia:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ORDEM DE EMENDA DA INICIAL E JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO FEITO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DO INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

1. Não contestada e nem cumprida a determinação de emenda à peça exordial, no sentido de juntar documento considerado indispensável à propositura da ação, mostra-se escorreita a sentença que indefere a petição inicial e extingue o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Sentença mantida”
(TJ-MT 00255672120198110055 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

“
AÇÃO DE USUCAPIÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO - EMENDA DA INICIAL - OPORTUNIZADA – NÃO ATENDIMENTO –
DOCUMENTOS IMPRESCÍNDÍVEIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Nas ações de usucapião, a Petição Inicial deve atender tanto aos requisitos gerais estabelecidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quanto àqueles dispostos no art. 942, do mesmo Diploma.
Intimada a parte para suprir a instrução da petição inicial tida deficitária e, nada fazendo, também não interpondo o recurso cabível no momento oportuno, não pode se insurgir contra os termos da determinação de emenda em sede de apelação interposta após a efetiva extinção do processo, considerando a ocorrência da preclusão
.”
(Ap 179975/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023